Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724721-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JHONNY GOMES DA SILVA DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 203497783, autos originários), proferida em execução de título extrajudicial movida por JHONNY GOMES DA SILVA em desfavor de ASCREPPC – ASSOC SERV COORD REG ENS DAS GER REG DE ADM GERAL GEST DE PESS DE INFR E APOIO EDUC E DE PLANEJ E AVALI EDUCA PLANO PILOTO E CRUZEIRO, que indeferiu o pedido de deslocamento da competência da Vara de Sobradinho para o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial por JHONNY GOMES DA SILVA em desfavor do ASCREPPC – ASSOC SERV COORD REG ENS DAS GER REG DE ADM GERAL GEST DE PESS DE INFR E APOIO EDUC E DE PLANEJ E AVALI EDUCA PLANO PILOTO E CRUZEIRO. No ID n. 198088458, o Distrito Federal se opõe à presente execução, sob fundamento de que os recursos envolvidos na contratação que deu ensejo ao título cobrado pela parte exequente são públicos, eis que a executada figura tão somente como Unidade Executora Regional (UexR). É o relatório. Decido. Embora o Distrito Federal sustente que o título de crédito objeto de execução nestes autos tem origem em contrato firmado pelo Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF (Lei Distrital n. 6.023/2017), com recursos financeiros do Ente Distrital, tal fato não afasta a natureza jurídica de direito privado da parte executada. Ademais, em se tratando de parceria mediante a celebração de termo de colaboração, é de incidir o disposto no art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, segundo o qual a responsabilidade pelo contrato ressai exclusivamente em face da organização da sociedade civil. Inclusive, o referido fundamento foi utilizado pelo próprio Distrito Federal para defender sua ilegitimidade no polo passivo de ação semelhante a destes autos, conforme documento de ID n. 199209254[1]. Portanto, mantenho a competência desta Vara Cível para processamento e julgamento da presente execução e, por consequência, indefiro o pedido de ID n. 198088458. Outrossim, considerando transcurso do prazo para o pagamento voluntário, uma vez que a citação ocorreu no ID n. 196591751, promova-se a pesquisa de bens em nome da executada por meio dos sistemas disponíveis.” 2. O Ente Público-agravante sustenta que deve ingressar no processo como assistente litisconsorcial ou simples da executada, com deslocamento da competência para um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal, art. 26 da Lei no 11.697/2008. 3. Explica que é o responsável pela regulação, fiscalização e acompanhamento das Unidades Executoras que operam no âmbito do PDAF, a executada é uma Unidade Executora Regional (UexR) e os recursos envolvidos na contratação, objeto do processo, são públicos. 4. Aponta para a existência de relação jurídica com a executada e o potencial de que o resultado do processo possa afetar o ente político, uma vez que, em caso de descumprimento das normas ou de irregularidades na aplicação dos recursos, pode ser chamada a responder pelas consequências jurídicas, incluindo ações de ressarcimento ao erário ou de tomada de contas. 5. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. 6. Sem preparo, por isenção legal, art. 1.007, § 1o, do CPC/2015. 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 9. Examinada a execução originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 10. A urgência que se alega neste recurso é genérica e não se confunde com o risco imediato, próximo, de dano, necessário à suspensão do processo principal. 11. Ademais, o ingresso de terceiro como assistente de uma das partes exige a oportunização do contraditório e da ampla defesa, e o deslocamento prematuro da competência sem o devido processo legal, aliado à ausente demonstração de urgência, compromete a eficácia da execução e a satisfação do crédito. 12. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 13. Inclua-se a executada, ASCREPPC - ASSOC SERV COORD REG ENS DAS GER REG DE ADM GERAL GEST DE PESS DE INFR E APOIO EDUC E DE PLANEJ E AVALI EDUCA PLANO PILOTO E CRUZEIRO, no polo passivo do recurso. 14. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 15. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 16. Publique-se. Brasília - DF, 22 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora